Tribunal: TJSP
Processo: 1050364-61.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. exibição de documentos. Dívida prescrita. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambos. Preliminar. Inépcia da inicial. Inocorrência. Autora que trouxe a exposição dos fatos e do direito, combatendo os argumentos da decisão vergastada, com pedido de nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal. Presença dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. exibição de documentos. Dívida prescrita. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambos. Preliminar. Inépcia da inicial. Inocorrência. Autora que trouxe a exposição dos fatos e do direito, combatendo os argumentos da decisão vergastada, com pedido de nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.010 do CPC, à luz do princípio da dialeticidade, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e a ampla defesa pela parte adversa. Observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ. Apelo conhecido. Mérito. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de débito prescrito. Inteligência do inc. I, §5o, do art. 206 do Código Civil. Precedentes da Corte e desta C. Câmara. Perda da pretensão de cobrança que abrange a persecução extrajudicial do crédito. Inexigibilidade que se impõe. Determinação de abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial, ainda que por meio telefônico ou pela inserção em qualquer plataforma de acordo/cobrança. Por consequência, desarrazoada a sua manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome". De outro lado, pleito de exclusão do débito prescrito em demais plataformas de score que não merece provimento. Autora que não comprovou – ônus que lhe incumbia - sofrer prejuízo em sua pontuação em razão da dívida prescrita inserida na referida plataforma. Verbas e honorários redistribuídos, dada a sucumbência majoritária da parte ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.